Tribunal: TJDFT
Processo: 0723622-57.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0723622-57.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDSANDRO SILVA SOARES DE SOUSA DESPACHO Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso inominado, manteve a integralidade da sentença. A pretensão do autor, servidor público distrital que exerce jornada de trabalho de 40 horas semanais, é de que lhe seja garantido o reajuste remuneratório decorrente da Lei no 5.174/2013, a qual, sem prejuízos nos vencimentos, reduziu a jornada dos servidores que cumpriam 24 horas semanais para 20 horas. Trata-se, pois, de matéria não verdadeiramente afeta ao Tema 864, de modo que a solução da controvérsia deve passar por análise jurídica diversa. Deste modo, e em observância ao caráter infringente dos embargos opostos, intime-se a parte embargada, na forma do artigo 1023, § 2o, CPC. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito